Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721285-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA DOS SANTOS E SILVA ROSADO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. Não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial ou oportunidade de produção de provas, porquanto justificada, em réplica, que a assinatura do acordo era de autoria do cônjuge da apelante, além de que foram anexados outros documentos que imputavam as questões da unidade à sua responsabilidade. Também porque o débito, em si, e a condição de proprietária da unidade geradora do débito cobrado não foram contestados pela ré. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema Repetitivo 882, fixando a seguinte tese: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça fez distinção para concluir que o Tema Repetitivo 882 refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. A hipótese é de distinguishing do Tema Repetitivo em comento, conforme decidido pela própria Corte Superior. Assim, não se aplica o Tema Repetitivo 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/79 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos). 4. No caso em exame, não há prova do fato impeditivo do direito pelo Tema Repetitivo 882 do STJ, qual seja, que o imóvel objeto da ação está em bairro residencial aberto no qual os moradores fecharam as ruas para constituir condomínio de fato de casas. Logo, a composse no loteamento fechado e os serviços disponibilizados obrigam o réu apelante ao pagamento das respectivas cotas, afastando o enriquecimento sem causa. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, com as alterações dadas pela Lei 13.465/2017, devendo ser afastada a cobrança realizada por associação de moradores sem estatuto registrado na matrícula do loteamento regularizado, quando dirigida, tal como ocorre no caso dos autos, a moradora que não anuiu com a referida associação. Afirma que a hipótese é de aplicação do quanto decidido pelo STJ no Tema 882 dos recursos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979. Com efeito, o recurso especial guarda sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos)" (...)O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). No mesmo sentido, entre outros, o AREsp n. 2.930.003, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 10/09/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012